Tribunal: TJSP
Processo: 1046995-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Servidora pública municipal aposentada. São Paulo. Pretensão de reenquadramento no Padrão Salarial Nível III - Categoria 3 - S13. Inadmissibilidade. Estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT que não se confunde com efetividade. Leis no 14.591/2007 e no 16.119/2015 que estabeleceram regras específicas para os servidores efetivos, distintas das regras estabelecidas para os servidores admitidos nos

Ementa:
Servidora pública municipal aposentada. São Paulo. Pretensão de reenquadramento no Padrão Salarial Nível III - Categoria 3 - S13. Inadmissibilidade. Estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT que não se confunde com efetividade. Leis no 14.591/2007 e no 16.119/2015 que estabeleceram regras específicas para os servidores efetivos, distintas das regras estabelecidas para os servidores admitidos nos termos da Lei no 9.160/1980. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046995-65.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CECILIA DE
MOURA LEITE RIBEIRO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046995-65.2018.8.26.0053 -Voto no 16.383
2
Apelação Cível no 1046995-65.2018.8.26.0053
Apelante: Cecilia de Moura Leite Ribeiro
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.383
Ementa:
Servidora
pública municipal aposentada. São
Paulo. Pretensão de reenquadramento no Padrão
Salarial
Nível
III
-
Categoria
3
-
S13.
Inadmissibilidade. Estabilidade nos termos do art.
19 do ADCT que não se confunde com efetividade.
Leis
no
14.591/2007
e
no
16.119/2015
que estabeleceram regras específicas para os servidores efetivos, distintas das regras
estabelecidas para os servidores admitidos nos
termos da Lei no 9.160/1980. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.203/1.205, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Cecília de Moura Leite Ribeiro contra a
Prefeitura Municipal de São Paulo, na qual a autora, servidora municipal
aposentada, pretende seu reenquadramento na Categoria 3 do Nível III - S13,
desde a entrada em vigor da Lei no 14.591/07, o recebimento das diferenças
vencidas, o reconhecimento de que sempre desempenhou as atribuições de
arquiteta e, por fim, que seja determinada a retificação de suas portarias de
admissão.
Apela a autora a reclamar que a sentença não analisou o
pedido de retificação das portarias de admissão e legislação pertinente, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046995-65.2018.8.26.0053 -Voto no 16.383
3
como que comprovou que sempre exerceu o cargo de Arquiteta. No mais,
argumenta com a necessidade de tratamento igualitário ao servidor efetivo e
admitido antes da Constituição Federal de 1988 e possuidor da estabilidade
constitucional conhecida pelo C. STF como tema de repercussão geral.
Aduz a apelante que foi admitida quando ainda vigorava a
Constituição Federal de 1969 e que seu vínculo foi regulado pela Lei no
9.160/1980. Sustenta que inexiste distinção entre direitos de servidores efetivos e
admitidos, bem como que a Lei no 9.160/80 previa aos servidores admitidos os
mesmos direitos dos servidores efetivos. Afirma que é servidora pública municipal
estável, nos termos do artigo 19 do ADCT, e argumenta sobre o princípio da
isonomia (fls. 1.327/1.339).
O recurso foi processado e respondido (fls. 1.342/1.348).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso que deve ser
improvido.
Primeiramente, anote-se que, conforme admitido pela própria
municipalidade, a autora está cadastrada como arquiteta nos registros municipais
e em seu próprio comprovante de pagamento, inexistindo controvérsia neste
aspecto.
A prescrição resolve-se nos termos da Súmula de no 85 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão somente a prescrição
das prestações anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação.
É certo que a autora foi admitida nos Quadros da
Municipalidade, a partir de 18/05/1982, como Pesquisador de Documentos; e, a
partir de 13/07/1985, como Pesquisador de Assuntos Culturais, até a
promulgação da Constituição Federal de 1988, o que lhe garantiu a estabilidade,
nos termos do art. 19 do ADCT.
Ocorre que o artigo suprarreferido conferiu apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046995-65.2018.8.26.0053 -Voto no 16.383
4
estabilidade, o que não os tornam servidores efetivos1. Desse modo, a
estabilidade adquirida não implica em alteração de regime jurídico a que o
servidor está submetido.
As Leis no 14.591/2007 e no 16.119/2015 estabeleceram regras
específicas para os servidores efetivos, distintas das regras estabelecidas para os
servidores admitidos nos termos da Lei no 9.160/1980.
Sendo assim, não pode ser estendida à autora a aplicação das
regras próprias dos servidores efetivos.
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece
que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em
concurso público.
Logo, resta claro que a estabilidade da autora não lhe confere
os mesmos direitos e prerrogativas dos servidores efetivos.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
APELAÇÃO - SERVIDORES MUNICIPAIS ADMITIDOS NO
SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT - EQUIPARAÇÃO
COM OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - CARGO DE
TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA OU TÉCNICO DE
ESPORTES - Pretensão inicial dos autores, admitidos no
serviço público sem concurso, de serem equiparados aos
servidores públicos estatutários, quanto aos benefícios
percebidos - sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a demanda, sob o fundamento de que o art.
19 do ADCT da Constituição Federal apenas assegurou a
estabilidade aos funcionários contratados sem concurso
público, porém, não significa a equiparação de benefícios
1 Nesse sentido é o entendimento do C. STF no AI 681610, relator Min. Roberto Barroso, julgado em
09/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046995-65.2018.8.26.0053 -Voto no 16.383
5
entre
regimes
jurídicos
diversos
de
contratação
-
impossibilidade de equiparação aos servidores estatutários -
estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT que não ampara
o pretenso direito perquirido pelos autores - a estabilidade
garantida pelo ADCT não implica a aquisição de efetividade
ao servidor público - precedentes do e. STF e do C. TJ/SP -
a própria Lei Municipal no 14.591/07 previu benefícios
distintos aos servidores efetivos e aos servidores admitidos
na forma do art. 19 do ADCT - sentença de improcedência
mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso
dos
autores
improvido.
(Apelação
no
1043521-57.2016.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público,
relator Des. Paulo Barcellos Gatti, julgada em 18/09/2017).
APELAÇÃO - Servidora Pública Municipal - Município de
São Paulo - Psicóloga - Reenquadramento à Categoria 3 do
Nível III ES13 e ANS13, nos termos da Leis no 14.713/2008
e 16.122/2015 - Sentença de improcedência, em razão do
reconhecimento da prescrição do fundo de direito -
Afastamento - Relação de trato sucessivo - Súmula no 85 do
E. STJ Servidora admitida sem concurso, nos termos da Lei
Municipal no 9.160/80 Impossibilidade de reenquadramento
nos termos das Leis no 14.713/2008 e 16.122/2015, que
disciplinam o enquadramento para os servidores efetivos -
Inexistência de inconstitucionalidade - Possibilidade de
critérios distintos - Estabilidade obtida em decorrência do art.
19 dos ADCT que não se confunde com efetividade -
Improcedência
mantida,
por
fundamentos
diversos
-
Apelação a que se dá parcial provimento. (Apelação no
1019721-34.2015.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público,
relatora Desa. Maria Olívia Alves, julgada em 13/03/2017).
Portanto, era mesmo de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046995-65.2018.8.26.0053 -Voto no 16.383
6
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator